Tribunal: TJSP
Processo: 2015210-62.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000888094
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2015210-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é peticionário SILVIO IURK
BURIGO.
ACORDAM, em 7o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM DA REVISÃO E INDEFERIRAM O
PEDIDO, rejeitadas as preliminares suscitadas. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERNANDO
TORRES GARCIA (Presidente), MARCO DE LORENZI, FRANÇA CARVALHO,
CARDOSO PERPÉTUO, AUGUSTO DE SIQUEIRA, HERMANN HERSCHANDER,
MIGUEL MARQUES E SILVA, MOREIRA DA SILVA E MARCELO GORDO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7o Grupo de Direito Criminal
REVISÃO CRIMINAL 2015210-62.2020.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 42.445
RELATOR: WALTER DA SILVA VOTO RELATOR No 42.445

REVISÃO CRIMINAL No. 2015210-62.2020.8.26.0000
PETICIONÁRIO: SILVIO IURK BURIGO
COMARCA: DIADEMA 3a VARA CRIMINAL
Cuida-se de REVISÃO CRIMINAL, com pedido de
liminar, em que o requerente SILVIO IURK BURIGO foi condenado, pelo Juízo de
Direito da Comarca de Diadema, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão,
inicialmente no regime fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima, por
se achar incurso no art. 273,”caput” e §1o., 1o. A e 1o. B, do Código Penal (fls.
230/240 dos autos principais).
Conformado com a decisão prolatada, o revisando não
interpôs recurso, transitando em julgado a sentença para ele e sua Defesa em
20/08/2019 (certidão de fls. 243 dos autos principais).
Agora, através de PEDIDO REVISIONAL, o revisando,
em linhas gerais, sustenta: a nulidade da prova; a inépcia da denúncia; a não
comprovação da materialidade delitiva; constrangimento ilegal por excesso de
prazo; ausência de intimação pessoal do acusado quanto ao teor da sentença
condenatória; ausência e/ou deficiência de defesa técnica. Senão, requer a
desconstituição da condenação ou a desclassificação da conduta para aquela
constante do artigo 273, caput, § 2o, do CP (fls. 01/52 dos autos da revisão).
Liminar indeferida às fls. 358.
A Ilustre Procuradoria de Justiça, em seu parecer (fls.
361/375), opinou pelo não conhecimento do pedido e, caso conhecido, pelo seu
indeferimento.
É O RELATÓRIO.
Preliminarmente
Não merece guarida a alegação de nulidade da prova em
razão de suposta invasão de domicílio, haja vista que, o conjunto probatório coligido

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7o Grupo de Direito Criminal
REVISÃO CRIMINAL 2015210-62.2020.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 42.445
aos autos dá conta de que o ingresso na residência do peticionário foi autorizado
por sua genitora (fato este por ela confirmado em sua oitiva extrajudicial fls. 19).
No mais, como é cediço, o inquérito policial possui caráter
meramente informativo, de maneira que não se aplicam os princípios do
contraditório e da ampla defesa e, assim, eventuais irregularidades ocorridas na
fase inquisitória (tal como eventual excesso de prazo) não contaminam o
desenvolvimento da ação penal, restando superadas com o encerramento do
inquérito e o consequente recebimento da denúncia.
Também não se justifica a pretensão de considerar inepta
a denúncia ofertada.
No caso vertente, uma singela leitura do teor da inicial é
suficiente a guarnecer a certeza de que os requisitos de ordem formal e material da
acusação foram observados, com atenção aos dizeres do artigo 41, do Código de
Rito, de molde a nada prejudicar a oferta de defesa.
A propósito, confira-se a lição de Guilherme de Souza
Nucci:
Tem-se admitido ofereça o promotor uma denúncia
genérica, em relação aos coautores e partícipes, quando não se
conseguir, por absoluta impossibilidade, identificar claramente a
conduta de cada um no cometimento da infração penal. Ilustrando, se
vários indivíduos ingressam em um bar desferindo tiros contra os
presentes, para matá-los, pode tornar-se tarefa impossível à
acusação determinar exatamente o que cada um fez, isto é, quais e
quantos tiros foram disparados por A e quem ele efetivamente atingiu.
O mesmo em relação a B, C ou D. E mais: pode ser inviável apontar o
autor do disparo e aquele que apenas recarregava a arma para outros
tiros serem dados. O primeiro seria o autor e o segundo, o partícipe.
Nessa hipótese, cabe o oferecimento de denúncia genérica, sem
apontar, separadamente, a conduta atribuída a cada um dos
acusados. Outra solução seria inadequada, pois tornaria impuníveis
aqueles que soubessem camuflar seus atos criminosos, ainda que
existam nítidas provas apontando-os, todos, como autores do crime.1
Daí, estar assente:
STF: “(...) cuidando-se de crime cometido mediante
concurso de agentes, não é de exigir da denúncia que a conduta
1 Código de Processo Penal Comentado. 10a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 161/161.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7o Grupo de Direito Criminal
REVISÃO CRIMINAL 2015210-62.2020.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 42.445
atribuída a cada um deles realiza por si só todos os elementos do tipo”
(HC 79.088/RJ, 1a T., rel. Sepúlveda Pertence, v.u., 18.05.1999, DJ
25.06.1999, p. 5).
STJ: Nos crimes multitudinários, ou de autoria
coletiva, a denúncia pode narrar genericamente a participação de
cada agente, cuja conduta específica é apurada no curso do processo-
crime. Precedentes (HC 80.204-GO, 2a T., rel. Maurício Corrêa,
05.09.2000, v.u.).
STJ: "A petição inicial só deve ser indeferida, por
inépcia, quando o vício apresenta tal gravidade que impossibilite a
defesa do réu, ou a própria prestação jurisdicional" (REsp n.
193.100/RS, DJU de 4.2.2002, p. 345).
No que tange à alegada ausência e/ou insuficiência de
defesa, melhor sorte não assiste ao peticionário, já que, consoante se depreende
dos autos, esteve ele assistido por advogados desde a fase inquisitiva, sendo-lhe
garantido o pleno exercício da ampla defesa em todas as fases do processo.
Ademais, o prejuízo decorrente de eventual atuação deficiente da defesa somente
gera nulidade se for comprovado, o que não ocorreu in casu, desautorizando, pois a
incidência do enunciado contido na Súmula 523, do STF.
Nesse diapasão, elucida a insigne doutrinadora Ada
Pellegrini Grinover:
“A decretação de nulidade implica perda da atividade processual já
realizada, transtornos ao juiz e às partes e demora na prestação
jurisdicional almejada, não sendo razoável, dessa forma, que a
simples possibilidade de prejuízo dê lugar à aplicação da sanção; o
dano deve ser concreto e efetivamente demonstrado em cada
situação” 2.
Não há, portanto, que se falar em nulidade, sobretudo
ante a não demonstração de prejuízo à defesa do réu.
Por fim, não se cogite de nulidade pela suposta ausência
de intimação quanto ao teor da sentença condenatória, eis que, conforme consta do
termo de audiência, às fls. 229, as partes e o réu tomaram ciência da r. sentença e
não recorreram, tendo a defesa técnica renunciado ao prazo recursal.
Assim, REJEITAM-SE as preliminares arguidas.
No mérito
2 Grinover, Ada Pellegrini; Gomes Filho, Antônio Magalhães; Fernandes, Antônio Scarance. As nulidades no
processo penal. 11a ed. São Paulo: editora Revista dos Tribunais, 2009. P. 26.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7o Grupo de Direito Criminal
REVISÃO CRIMINAL 2015210-62.2020.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 42.445
Consoante se verifica, o peticionário não recorreu da r.
sentença condenatória, ingressando, agora, com pedido revisional, requerendo a
desconstituição da decisão condenatória.
Em razão da inexistência de análise por Superior
Instância, excepcionalmente, a questão será reapreciada, nesta oportunidade.
Consta da denúncia que o revisando, no dia 07 de maio
de 2019, por volta das 12:00 horas, na Rua Aruaks, n.o 103, falsificou, corrompeu,
adulterou e alterou produto destinado a fins terapêuticos e medicinais, bem como
importou, tinha em depósito para venda e, de qualquer forma, distribuiu e entregou a
consumo de terceiros o produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado.
Diversamente do que se alega, a materialidade ficou
cabalmente demonstrada, sobretudo pelos laudos periciais (fls. 191/193 e 194/196),
que resultaram o conteúdo negativo para a substância somatropina.
A autoria, igualmente, restou inequívoca, notadamente
diante dos relatos harmônicos e coesos das testemunhas policiais, dando conta, em
linhas gerais, da apreensão, na residência do peticionário, de frascos, caixas e bulas
relacionadas aos medicamentos Hormotrop e Davos Pept; somados à confissão
extrajudicial do increpado (fls. 20).
Destarte, diante do conjunto probatório firme e seguro, de
rigor a condenação do peticionário tal como operada.
No mais, não foram trazidas novas provas a ensejar
modificação no conjunto probatório exaustivamente examinado.
Neste sentido:
“A Revisão Criminal que se baseia, sem trazer prova
inédita, no simples desejo de ver o julgador dar uma
nova versão sobre fatos examinados anteriormente por
ele ou por outro par, não comporta deferimento, à luz do
que preconizam os artigos 621 e 622 do diploma
processual vigente” (Revisão no 317.658/7, j. em
08/06/98, 6o Grupo de Câmaras, Relator Xavier de
Aquino, in RJTACrim 40/451).
No mais, a dosimetria da pena foi realizada de maneira
acertada e fundamentada, dando-se integral cumprimento ao sistema trifásico.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7o Grupo de Direito Criminal
REVISÃO CRIMINAL 2015210-62.2020.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 42.445
Como é sabido, a reprimenda somente pode ser
modificada em sede de revisão criminal quando fixada em desconformidade com a
legislação, o que não se viu.
O regime prisional, por seu turno, foi bem estipulado, em
razão da comprovada reincidência do peticionário, conforme julgados aos quais me
filio.
Por derradeiro, acrescento que, em casos de revisão de
questões decididas definitivamente, face à inversão do ônus da prova, ao
peticionário caberia a demonstração da ocorrência efetiva de erro na decisão
atacada, o que não se verificou no caso em tela, prevalecendo o princípio do “in
dubio pro societate”.
Diante
do exposto, CONHEÇO DA REVISÃO E
INDEFIRO O PEDIDO, rejeitadas as preliminares suscitadas.
WALTER DA SILVA
Relator